Tribunal: TJDFT
Processo: 0741139-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741139-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: PAULO CEZAR DOURADO DE JESUS DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão proferida pelo Juíza de Direito Magáli Dellape Gomes, em exercício na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Paulo Cezar Dourado de Jesus, estabeleceu inversão do ônus da prova e determinou que o autor, ora agravante, junte aos autos o contrato integral firmado com o réu e esclareça como foram feitos os cálculos do valor devido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão (ID 109321537 do processo n. 0702482-40.2021.8.07.0011). Nas razões recursais (ID 31655767), o agravante afirma que o contrato entabulado entre as partes acompanha a petição inicial e nele constam todas as informações e esclarecimentos solicitados pela Magistrada. Sustenta que o Decreto Lei n. 911/69 – que trata sobre alienação fiduciária e ação de busca e apreensão – não exige, como pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, a juntada de contrato de financiamento, a comprovação do registro da garantia no certificado de propriedade do veículo, tampouco o contrato de adesão ao consórcio substituído pela alienação fiduciária. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, de modo que o contrato já juntado aos autos originários seja considerado suficiente para instruir o processo. Preparo recolhido (ID 31655769). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Como relatado, o agravo de instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S.A. dirige-se contra a decisão de saneamento e de organização do processo. No referido pronunciamento judicial, a Juíza estabeleceu inversão do ônus da prova e determinou que o autor, ora agravante, junte aos autos o contrato integral firmado com o réu e esclareça como foram feitos os cálculos do valor devido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Destaca-se o teor da decisão agravada: [...] Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A em desfavor de PAULO CEZAR DOURADO DE JESUS, relativo ao veículo VW T-CROSS COMFORTLINE 200 1, 2020, placa REF3F55, objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. A liminar foi deferida e cumprida. Em contestação, o réu requer gratuidade de justiça; que tem interesse em efetuar o pagamento das parcelas vencidas; que houve venda casada quanto ao seguro prestamista, taxa de cadastro, despesas do emitente, valores que devem ser restituídos; que a capitalização diária é excessivamente onerosa, devendo ser declarada ilegal; que o valor dos juros remuneratórios foi acima do mercado, devendo ser atendido este limite; que não há mora. Passo a sanear o feito, na forma do art. 357 do CPC. Inicialmente, registro a possibilidade de análise da contestação, a qual foi apresentada após a execução da liminar, conforme Tema 1040, julgado em sede de recurso repetitivo pelo STJ, e, portanto, vinculante. Outrossim, conforme Tema 722, julgado em sede de recurso repetitivo pelo STJ, e, portanto, vinculante, “compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. Portanto, desde logo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de purgação da mora pelo valor das parcelas em aberto. Fixo como pontos controvertidos os seguintes: 1) se o réu faz jus à gratuidade de justiça; 2) se houve venda casada quanto ao seguro prestamista, taxa de cadastro, despesas do emitente, e se os referidos valores que devem ser restituídos ao réu; 3) se houve cobrança de capitalização diária e se esta é possível no contrato firmado; 4) se o valor dos juros remuneratórios foi acima do mercado. Ordinariamente o ônus da prova incumbe ao réu, pois se tratam de fatos extintivos do direito do autor, contudo, considerando que é hipossuficiente na produção da prova para esclarecimento dos pontos controvertidos, conforme art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, §1o, do CPC, inverto o ônus da prova para atribuir ao autor o ônus da prova quanto aos pontos 2, 3 e 4. Sendo assim, INTIME-SE O AUTOR para que efetue a juntada do contrato integral firmado com o réu com todas as cláusulas (e não apenas o resumo juntado à inicial), bem como esclareça como foram feitos os cálculos do valor devido, notadamente indicando qual a incidência da capitalização dos juros remuneratórios e qual o valor destes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. O réu terá o mesmo prazo para apresentar, sob pena de indeferimento benefício da gratuidade de justiça: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil. Vindo documentação por quaisquer das partes, vistas às partes para exercício do contraditório em igual prazo. Após, conclusos para sentença. [...] Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo STJ no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Embora a decisão saneadora objeto do presente agravo verse, entre outros assuntos, sobre redistribuição do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC), o recorrente, nas razões recursais, não impugna esse ponto específico do ato decisório. O agravo de instrumento trata apenas da ordem judicial de juntada de documento e apresentação de esclarecimentos aos autos, matérias que não se encontram no rol de cabimento da referida espécie recursal. O argumento central do recorrente é a desnecessidade de juntada de novos elementos aos autos, ante a alegada suficiência da prova documental que já instrui o processo. Essa questão, contudo, deve ser avaliada pelo julgador durante a fase instrutória e no momento de prolação da sentença. Caso entenda necessário, a parte interessada poderá suscitar esse questionamento em eventual apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC[1]. É importante assinalar que, conforme o art. 357, § 1o, do CPC, as decisões de saneamento e organização do processo podem ser impugnadas no prazo comum de 5 (cinco) dias caso as partes necessitem de ajustes ou esclarecimentos, procedimento que não foi observado pelo autor/agravante. A propósito, destacam-se julgados deste TJDFT sobre inadmissibilidade do agravo de instrumento em hipóteses semelhantes: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 357 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. SJT RESP 1696396/MT. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NATUREZA INTEGRATIVA. INAPTIDÃO PARA MODIFICAR A ESSÊNCIA DO ATO JUDICIAL EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não admitiu agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento e organização do processo. Não apresentação de pedido de esclarecimentos e ajustes, ensejando a estabilização do pronunciamento ordenador do feito. 2. A decisão combatida não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme elenco posto no artigo 1.015 do CPC. 3. Para a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, é imprescindível a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT, não sendo suficiente mera alegação genérica de dano. Sem apresentação de elementos concretos autorizadores da aplicação de cláusula adicional de cabimento do agravo de instrumento à conta da taxatividade mitigada, mantém-se a orientação legislativa que restringe o uso desse recurso. 4. Os embargos de declaração servem à integração da decisão embargada, uma vez que voltados a saneá-la quando verificadas máculas por obscuridade, omissão ou contradição. Não constituem, portanto, meio adequado a satisfazer o interesse de reexame da matéria decidida para modificar a essência do pronunciamento judicial saneador embargado e com que não se conforma a parte agravante. 5. Segundo o § 1o do referido art. 357, a decisão saneadora possui regramento próprio de impugnação. Não o tendo observado a parte recorrente nem justificado o motivo pelo qual deixou de fazê-lo, inviável pretender utilizar os embargos de declaração que opôs como meio para modificar a ordenação dada ao processo pelo magistrado de primeira instância. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1366999, 07085105720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO SANEADORA. LEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras (que se limitam a verificar suprimento de pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX); no caso, definida a legitimidade passiva do agravante e afastada alegação de prescrição, nenhuma "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" pode ser extraída, já que pontos que poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1309407, 07402913420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida. (Acórdão 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em síntese, verifica-se que o ato decisório objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015 do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.